Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NA FASE DE CONHECIMENTO E CELEBRAÇÃO DE ACORDO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. OBJETO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. A fundamentação sucinta não pode ser considerada ausente, máxime quando suficiente para embasar a decisão, o que não acarreta a nulidade do ato judicial.
3. O cumprimento de sentença é a via adequada para a cobrança da dívida que foi reconhecida por sentença e, em sede de cumprimento, objeto de acordo homologado pelo d. Juízo de origem.
4. O Agravante não recorreu da condenação na fase de conhecimento e celebrou acordo para o pagamento da dívida na fase de cumprimento, razão pela qual não cabe discussão acerca da legitimidade dele para responder pelo débito ou de que estaria sendo compelido a pagar dívida de terceiro.
5. Da mesma forma, não procede a alegação de excesso de execução, pois, além de os argumentos serem genéricos, é possível constatar que os termos impugnados foram expressamente previstos na minuta de acordo que foi homologado pelo d. Juízo a quo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.